Tribunal: TJMT
Processo: 1002049-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002049-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: V. O. R.
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do contrato de IDs 33547530, em pleno vigor que, a princípio, não exclui expressamente o tratamento.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor do agravado, porquanto se trata de paciente menor com “PÉS PLANOS HIPERMÓVEIS SINTOMÁTICOS, AVALIADO INICIALMENTE COM DOR E IMPOTENCIA FUNCIONAL A MARCHA E ORTOSTASSE PROLONGADA”. (ID 28537019).
Além disso, há prescrição médica para tratamento cirúrgico em decorrência da falha no tratamento conservador para correção, conforme se infere do laudo emitido pelo médico que acompanha o caso (ID 28537019).
Assim, não obstante a junta médica ter concluído pela não cobertura do procedimento, constata-se que o referido tratamento já foi autorizado e realizado no pé direito, com melhora significativa sintomática, funcional e importante eliminação da maior parte das dores, pelo que se afigura prudente, ao menos por ora, a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora